Tribunal: TJDFT
Processo: 0748911-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a prejudicial de mérito da prescrição suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID 72079032. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora